Tribunal: TJMT
Processo: 1025859-52.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025859-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO QUEIROZ - CPF: 723.479.451-49 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025859-52.2022.8.11.0000

PACIENTE: RENAN ARAUJO QUEIROZ
IMPETRANTE: ALMAR BUSNELLO, RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
“OPERAÇÃO CÉRBERUS”
– GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA ALCUNHADA DE “ARROCHO” – ROUBO DE DROGAS PARA REVENDA A OUTROS TRAFICANTES – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS HÁ MAIS DE QUATRO MESES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE DOIS ANOS E TRÊS MESES – RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ANÁLISE DO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O enunciado da Súmula 52 do STJ deve ser reinterpretado à luz do princípio da duração razoável do processo, constitucionalmente assegurado como direito fundamental no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República de 1988, uma vez que o direito à razoável duração do processo não pode ser restringido à fase instrutória, sobretudo diante da previsão contida no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa presa cautelarmente tem direito a ser julgada dentro de prazo razoável, ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo que prossiga o processo.

A demora de mais de quatro meses para entrega da prestação jurisdicional, aliado à inexistência de previsão para prolação da sentença, configura o malsinado constrangimento ilegal suscitado pela defesa, em razão do excesso de prazo para formação da culpa, máxime se tratando de réu que se encontra cautelarmente segregado há mais de dois anos e três meses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025859-52.2022.8.11.0000

PACIENTE: RENAN ARAUJO QUEIROZ
IMPETRANTE: ALMAR BUSNELLO, RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo da Silva Monteiro e Almar Busnello, em favor de Renan Araújo Queiroz, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Os impetrantes aduzem que a instrução criminal está encerrada, aguardando-se a prolação da sentença.

Sustentam que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 17/10/2020, ou seja, há aproximadamente 2 anos e 2 meses, sem perspectiva de data para entrega da prestação jurisdicional, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal, em decorrência do excesso de prazo para formação da culpa.

Defendem que, mesmo após o encerramento da instrução criminal, deve ser prolatada sentença em prazo razoável, compatível com a complexidade do feito, não sendo possível impor ao réu preso demora injustificável a que não deu causa.

Asseveram que a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente não é suficiente, por si só, para permitir a decretação e/ou manutenção de sua prisão preventiva.

Sublinham que a autoridade coatora não apontou elementos concretos e robustos que indiquem, no caso particular, a imprescindibilidade de imposição da medida extrema.

Postulam, ao final, o relaxamento de sua prisão preventiva, ou sua revogação, colocando o paciente imediatamente em liberdade.

A liminar foi indeferida e a autoridade
coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025859-52.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Antes de tudo, convém salientar que a prisão preventiva do paciente foi decretada – e confirmada por este Sodalício em diversos
habeas corpus
impetrados em seu favor –, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista seu suposto envolvimento com a organização criminosa, consoante se infere de excertos dos votos por mim proferidos:

“Consoante se depreende dos autos,
Renan Araújo Queiroz
, ora paciente, é sobrinho de Raimundo Gonçalves de Queiroz, um dos supostos líderes da propalada organização criminosa especializada no roubo de cargas de substâncias entorpecentes para revendê-las a outros traficantes, prática conhecida como ‘arrocho’ e no tráfico de drogas.

O Ministério Público Estadual aponta, concretamente, a atuação do grupo criminoso em dois episódios distintos.

O primeiro deles, ocorrido em 11/3/2020, quando o grupo
tentou
se apropriar da carga de aproximadamente 2 [duas] toneladas de maconha, e o segundo quando
subtraiu
, de fato, a quantia de 350 [trezentos e cinquenta] quilos de cocaína.

Há, ainda, indícios da prática de pelo menos outro ‘arrocho’.

Digo isso porque, na residência do paciente
Renan
foram apreendidos 113 [cento e treze] tabletes de cocaína com
embalagens diferentes
. Parte estava envolvida com plástico preto com desenho de chamas e outra em embalagens completamente diversas.

No entanto, de concreto – e segundo a descrição contida na denúncia – temos a prática do ‘arrocho’ ocorrido na localidade do Pedro Neca, município de Porto Esperidião, no qual foram subtraídos
350 [trezentos e cinquenta] quilos de cocaína
, além de um veículo Volvo NL/10 340, de cor branca, placa JYE-1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, utilizado para o transporte da droga.

E em relação ao paciente,
Renan Araújo Queiroz
, quais as acusações que pesam contra si? Apenas o fato de ser sobrinho de um dos líderes do suposto grupo criminoso? O que há de concreto contra ele?

Segundo as investigações realizadas pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal em Mato Grosso [GISE/MT], o paciente foi o responsável pelos rastreadores utilizados para acompanhar os traficantes alvos do arrocho.

Posteriormente, o aludido aparelho foi localizado na residência de seu tio e também denunciado, Raimundo Queiroz.

Todavia, o que chama atenção em relação ao paciente,
Renan Queiroz
, e o diferencia de outros integrantes do grupo criminoso, é o fato de que ele juntamente com seu tio, Raimundo Queiroz, sua esposa, Eudirza, e Fernando Paulo, foram presos em flagrante delito por policiais militares, no momento em que comercializavam
3 [três] tabletes de drogas
.

A Polícia Federal tomou conhecimento que, em
16/10/2020
, Raimundo Queiroz e
Renan
negociariam certa quantidade de substância entorpecente para uma determinada pessoa.

Com base nessa informação e para não atrapalhar a continuidade das investigações, a Polícia Federal comunicou este fato ao Setor de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Por volta das 18 horas do dia 16/10/2020, policiais militares visualizaram
Renan
saindo de sua residência, levando consigo uma mochila.

Renan
se deslocou até o Posto Amarelinho, localizado na Avenida das Torres, nesta Capital, onde se encontrou com seu tio, Raimundo Queiroz, e com outra pessoa, posteriormente identificada como Fernando Paulo da Silva.

Neste momento,
Renan
entregou a mochila para Fernando e este, imediatamente, efetuou o pagamento para Raimundo.

Dentro da mochila havia 3 [três] tabletes de cocaína, e com Raimundo Queiroz foi encontrada a quantia de R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais].

Após a descoberta,
Renan
disse aos policiais que em sua residência havia mais drogas.

Por essa razão, a equipe de Força Tática se dirigiu até à residência de
Renan
onde foram localizados outros 113 [cento e treze] tabletes de cocaína, pesando 114 kg [cento e quatorze quilos], carga avaliada em mais de R$ 2.000.000,00 [dois milhões de reais], além de R$ 29.990,00 [vinte e nove mil, novecentos e noventa reais] em espécie.

Vale relembrar que existiam tabletes com embalagens diferentes, sendo parte com plástico preto com desenhos de chamas e outra com embalagem completamente diferente, demonstrando, em princípio, mais de uma subtração de carga de substância entorpecente pelo grupo criminoso.

Destarte, efetuou-se a prisão em flagrante do paciente,
Renan Araújo Queiroz
, posteriormente convertida em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do delito perpetrado.

Com efeito, não obstante os predicados pessoais favoráveis do paciente, não se olvida que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Conforme já me posicionei em outras situações, a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública está demonstrada nos fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes adquiridos por meio da prática alcunhada de ‘arrocho’.

Ademais, existem indícios da participação de policiais e de ex-policiais civis e militares no aludido grupo criminoso,
‘a maioria expulsos de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo’,
responsáveis pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo circunstanciado, dentre outros, demonstrando assim a acentuada periculosidade dos agentes
.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

[...]

Some-se a isso que, não bastasse a relação de parentesco do paciente com um dos supostos líderes da organização criminosa, sua participação está demonstrada de modo concreto, sendo um dos responsáveis por
‘guardar’
e
‘cuidar’
da droga apreendida, distribuindo-a para ser comercializada.

Este fato, a meu sentir, demonstra que o
paciente conta com a confiança dos líderes da suposta organização criminosa
, haja vista a notória responsabilidade em
guardar mais de cem quilos de cocaína
, carga
avaliada em mais de dois milhões de reais
, em sua residência.

Logo, sua participação não pode ser tida como de menor importância ou relevância na propalada ORCRIM.

Consoante salientei na decisão indeferitória de liminar, p
or mais que
Renan
seja desconhecido de
outros
supostos integrantes da organização criminosa, não significa que ele não faça parte de sua estrutura, até mesmo porque, como se viu, seu papel seria guardar as drogas subtraídas e posteriormente revendê-las.

Não há como antecipar, conforme pretendem os impetrantes, que a instrução criminal sinaliza sua condenação ‘apenas’ pelo crime de tráfico de drogas.

Embora entenda cabível, excepcionalmente, analisar os elementos informativos colhidos no inquérito policial, assim como das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema, obviamente que não basta averiguar o teor de um único depoimento, ou apenas da prova testemunhal produzida, mas, sim, de todo conteúdo probatório coligido ao longo da instrução criminal, que, obviamente, será sopesado com acuidade no momento do prolação da sentença.

Não obstante a suposta periculosidade do paciente, notadamente pelo fato de guardar em sua residência mais de cem quilos de cocaína, ao que tudo indica, subtraída de outros traficantes, na prática conhecida por “arrocho”, certo é que a presente impetração tem por fundamento o excesso de prazo para prolação da sentença.

Segundo se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente Renan de Araújo Queiroz foi preso em flagrante delito em
18/10/2020
, ou seja, há
mais de dois anos e três meses
.

Conquanto a instrução já tenha sido encerrada, com a apresentação das alegações finais pelas partes, o juízo de origem não informou a existência de previsão de data para prolação da sentença.

A propósito, na decisão indeferitória de liminar, foi determinado que a autoridade coatora esclarecesse, se possível, se havia previsão de data para sentenciar a ação penal.

Entretanto, em suas informações, o juízo de origem salientou apenas que
“a sentença será proferida por este Juízo
com a maior brevidade possível
, considerando a complexidade do processo”
.

Consignou, ainda, que
“embora os autos da Ação Penal estejam conclusos para sentença, há também outros processos neste Gabinete para prolação de sentença, os quais vieram conclusos em data anterior ao feito em questão e que, de igual modo, possuem réus presos”
.

Não ignoro que estamos diante de ação penal ajuizada em face de
nove
réus, além de se tratar de feito complexo.

Entretanto, não se olvida que os autos estão prontos para sentença desde
13/9/2022
, ou seja, há mais de quatro meses, e não há, segundo expressamente consignado pela autoridade coatora, previsão para entrega da prestação jurisdicional, consignando, apenas
“que será proferida com a maior brevidade possível”
.

Não desconheço o teor do enunciada da Súmula 52 do STJ, segundo a qual:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

A toda a evidência, aplicando-se de maneira fria e literal o teor da
Súmula 52 do STJ
, a pretensão ora deduzida nascer-se-ia natimorta, uma vez que, indiscutivelmente, a instrução encerrou-se.

Em outras palavras: o entendimento até então predominante, sobretudo antes da Emenda Constitucional n. 45/2014, que, entre outros, constitucionalizou o princípio da duração razoável do processo, era o de que encerrada a instrução processual, não se poderia mais alegar possível excesso de prazo para formação da culpa.

Entretanto, o posicionamento moderno e mais coerente com a finalidade perseguida pelo processo, sugere uma reinterpretação do enunciado da Súmula 52 do STJ, buscando nela não apenas sua literalidade, mas, sobretudo, que seja interpretada à luz da garantia da razoável duração do processo.

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. Ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo, diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição. Reinterpretação da Súmula nº 52 à luz do novo dispositivo [...]”
[1]
.

“[...] 1. Os prazos necessários à formação da culpa não são peremptórios, admitindo dilações quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto - como, no caso, a complexidade da ação penal, a pluralidade de acusados -,
devendo porém ser observados os limites da razoabilidade
, em atenção ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

2. Ainda que encerrada a instrução criminal, a permanência dos autos por mais de 10 (dez) meses conclusos ao julgador, aguardando a prolação de sentença, constitui afronta à razoável duração do processo, devendo ser afastada, no caso, a aplicação do enunciado sumular n. 52, deste Superior Tribunal de Justiça [...]”
[2]
.

“1. É sabido que, encerrada a fase instrutória, tem aplicação a Súmula 52 deste Tribunal Superior;
tal entendimento, contudo, deve ser mitigado, visando atender aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
,
na medida em que é direito do acusado ser julgado em prazo razoável ou ser posto em liberdade
.

2. No presente caso, as informações constantes nos autos dão conta de que se trata de uma ação penal com apenas um único réu, que foi preso em flagrante em 17/12/2009, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com denúncia recebida em 24/2/2010, interrogatório do réu colhido somente em 16/4/2013 - 3 anos e 4 meses após a da data da prisão -, alegações finais apresentadas pelo Parquet em 10/10/2013 e conclusos ao Juízo desde a data de 17/11/2016, sem que, até o presente momento (ano de 2017), fosse entregue a prestação jurisdicional.

3. Assim, resta evidenciado o reclamado constrangimento ilegal, à vista do excesso de prazo no julgamento do paciente”
[3]
.

“1. Ainda que o entendimento jurisprudencial seja pacífico no sentido de ser possível, diante das peculiaridades do caso concreto, dilatar os prazos para a conclusão da instrução processual, a delonga deve observar os limites da razoabilidade, sob pena de constituir coação ilegal.

2. Não se mostra razoável que o paciente, preso em flagrante pelo roubo de um aparelho de telefonia celular, aguarde custodiado cautelarmente há quase 2 (dois) anos sem que tenha sido sentenciada a ação penal, estando o processo inerte por 1 (um) ano após requerimento ministerial na fase do art. 499, do CPP.

3. Havendo desídia do Estado-Juiz na condução do feito em fase posterior à formação da culpa, sem perspectiva de que o mesmo venha a ser julgado, impõe-se a flexibilização do enunciado da Súmula n. 52, deste Tribunal Superior”
[4]
.

O próprio Supremo Tribunal Federal – ainda que não se refira explicitamente à Súmula 52 do STJ –, já decidiu que:

“[...]- Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes”
[HC 91662, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/03/2008, DJe-060 DIVULG 03-04-2008 PUBLIC 04-04-2008 EMENT VOL-02313-03 PP-00599].

A ministra do STJ Maria Thereza de Assis Moura, Relatora do HC 20.566/BA, julgado em 12/6/2007, em seu paradigmático voto, assim enfatizou:

“Já no que se refere ao alegado excesso de prazo, tenho que, a despeito do consignado pela Súmula n. 52 desta Corte, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’, a questão há de ser vista de forma menos restrita, ultrapassando os estreitos limites da instrução.

[...]

Mas, com a Emenda Constitucional n. 45, introduziu-se expressamente a ideia de que o acusado deve ser
julgado
num prazo razoável. Trata-se da garantia da razoável duração do
processo
. Assim, a razoabilidade do prazo para a prisão cautelar deve ser analisada não apenas relativamente à etapa da instrução do processo, mas alcançando o processo como um todo”.

Outro não é, aliás, o posicionamento doutrinário:

“A preocupação com a duração do processo penal, que deve se desenvolver em um prazo razoável, ou como figura em alguns textos, sem dilações indevidas, apareceu inicialmente nas declarações internacionais de direitos humanos.

O direito ao processo em prazo razoável deve ser analisado em um dúplice aspecto: (1) o direito a um processo penal ou de qualquer outra natureza (civil, trabalhista ...), em prazo razoável ou sem dilações indevidas; (2) o direito ao desencarceramento do acusado preso cautelarmente, caso não seja julgado em um tempo razoável ou sem dilações indevidas.

A CADH estabelece, em seu art. 8.1, entre as garantias judiciais, que:

‘[...] toda pessoa terá o direito de
ser ouvida
com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável
, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza’. (destacamos).

Por sua vez, o art. 7.5, prevê que:

‘[...] toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser
julgada dentro de um prazo razoável
ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo’. (destacamos).

Em suma, na CADH há, de um lado, o direito ao julgamento em prazo razoável, para qualquer processo, penal ou não penal; de outro, é assegurado, exclusivamente para o processo penal, em caso de acusado preso, que este seja posto em liberdade caso a duração do processo ultrapasse o prazo razoável.

[...]

Por outro lado, o direito fundamental à razoável duração do processo impõe uma releitura dos parâmetros jurisprudenciais até então vigorantes. Uma correta interpretação dos direitos fundamentais exige sua colocação como valor orientador da interpretação das normas infraconstitucionais e do posicionamento jurisprudencial. O que se pretende, a partir da definição do conteúdo do direito do processo ao prazo razoável, é analisar a compatibilidade ou incompatibilidade das leis e da jurisprudência vigorantes.

[...]

A Súmula 52 é fruto da conjugação de dois fatores: o primeiro deles é a constatação de que os 81 dias para o término do procedimento ordinário, isto é, para a prolação da sentença de primeiro grau, vinha se mostrando uma meta dificilmente atingível; o segundo fator é uma postura reacionária ao entendimento de que, se o processo de réu preso não fosse concluído no exíguo prazo de 81 dias, o acusado devia ser colocado em liberdade, por mais grave que fosse o crime imputado, ou por mais contundentes que fossem as provas contra ele.

O encurtamento do termo final, ou seja, a adoção de um termo
ad quem
anterior ao julgamento em primeiro grau, é incompatível com o direito ao processo penal em prazo razoável, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição, bem como no art. 7.5 da CADH. O direito à ‘razoável duração do processo’ não pode ser reduzido ao direito à ‘razoável duração da instrução’. O término da instrução não põe fim ao processo! A pessoa que responda presa cautelarmente ao processo não terá sido ‘julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade’ (CADH, art. 7.5)”
[5]
.

No caso dos autos, verifica-se a demora do juízo de origem para entrega da prestação jurisdicional, uma vez que os autos se encontram aptos para a prolação da sentença há mais de quatro meses.

Não obstante a existência de outros processos de réus presos conclusos para sentença, em data anterior ao feito em questão, vale ressaltar que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de
2 anos e 3 meses
, evidenciando, assim, o malsinado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem vindicada, sobretudo porque a demora para formação da culpa não pode ser imputada à defesa do paciente.

De outro giro, entendo que, no caso concreto, se afigura necessária a imposição de medidas cautelares, sobretudo para buscar frear o ímpeto criminoso do paciente, uma vez que a prisão cautelar foi lastreada na garantia da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a
ordem impetrada em favor de
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
monitoração eletrônica por

tornozeleira.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares ao paciente que entender pertinentes, desde que devidamente justificadas.

É como voto.

[1]
STJ, RHC 20.566/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 25/06/2007, p. 300.

[2]
STJ, HC 112.262/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 29/06/2009.

[3]
STJ, HC n. 169.327/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.

[4]
STJ, RHC n. 22.755/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/10/2008, DJe de 28/10/2008.

[5]

Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3. ed., 2015, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 69, 74 e 75.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023